Tribunal: TCU
Processo: 005.888/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Município de Cambará do Sul/RS para asfaltar a primeira parte do acesso turístico ao Canyon Itaimbezinho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Aurélio Alves de Lima, ex-prefeito de Cambará do Sul/RS, Pedro César Saul Almeida, fiscal da prefeitura, e Sultepa Construções e Comércio Ltda. em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio 635/2008, que tinha por objeto o asfaltamento do acesso turístico ao Canyon Itaimbezinho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o; 19; 20; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Cambará do Sul/RS e de seu ex-prefeito, Aurélio Alves de Lima, dando-se prosseguimento ao exame deste processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas por Pedro César Saul Almeida e promover sua exclusão do polo passivo desta tomada de contas especial; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Sultepa Construções e Comércio Ltda.; 9.4 julgar as presentes contas iliquidáveis em relação ao débito de R$ 118.614,46 atribuído solidariamente a Sultepa Construções e Comércio Ltda. e a Aurélio Alves de Lima; 9.4. julgar irregulares as contas de Aurélio Alves de Lima e do Município de Cambará do Sul/RS condenando-os ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.4.1. débito de responsabilidade de Aurélio Alves de Lima: Valor D/C Data R$ 71.465,53 D 31/07/2009 R$ 52.496,87 C 20/11/2009 9.4.2. débito de responsabilidade do Município de Cambará do Sul/RS: Valor D/C Data R$ 49.393,30 D 31/07/2009 9.5. aplicar a Aurélio Alves de Lima multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputada; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.